Tribunal: TJDFT
Processo: 0807567-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por Leonardo Laurindo Conrado em face do Acórdão no 2029583, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração e do processo administrativo de suspensão da CNH.
3. O embargante alega omissão quanto à ausência da carta de instauração do processo administrativo, exigida pelo artigo 10 da Resolução CONTRAN no 723/2018, e requer efeitos modificativos.
4. O embargado DETRAN/DF sustenta que houve notificação válida e apresentação de defesa, afastando qualquer vício.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a ausência da carta de instauração do processo administrativo de suspensão da CNH, e se tal vício comprometeria o contraditório e a ampla defesa, justificando a concessão de efeitos modificativos.
IV. Razão de Decidir
6. O acórdão embargado reconheceu a regularidade das notificações expedidas, inclusive a de instauração do processo de suspensão, com base no documento ID 73937677.
7. A alegação de ausência da carta foi considerada e afastada, não havendo omissão relevante que comprometa a validade do julgamento.
8. A alegação de ausência da carta de instauração foi objeto de análise indireta, ao se reconhecer que houve expedição de notificação em 11/08/2023, conforme consta do ID 73937677, e que o embargante apresentou defesa administrativa, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.
9. Não se verifica vício que justifique a concessão de efeitos modificativos.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento
A ausência de menção expressa à carta de instauração do processo administrativo não configura omissão relevante quando há comprovação de notificação válida e exercício do contraditório.